Tribunal: CARF
Processo: 10875.901260/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CONHECIMENTO - MATÉRIA SUMULADA
Nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. Como o acórdão recorrido se perfilhou no mesmo sentido de Súmula no 175, o recurso não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901260/2015-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.670 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI FALIDO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CONHECIMENTO - MATÉRIA SUMULADA
Nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), “Não cabe recurso especial de decisão de qualquer
das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso”. Como o acórdão
recorrido se perfilhou no mesmo sentido de Súmula no 175, o recurso não deve
ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida, por meio
do Acórdão no 1301-004.905, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901260/2015-53
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.901260/2015-53

julgados de outros colegiados, relativamente ao tema: “possibilidade de alterar a DComp após
o despacho decisório”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte.

Foram apresentados dois acórdãos paradigmas, mas se deu seguimento, por meio
de despacho específico, apenas ao de no 105-17.130, cuja ementa abaixo reproduzimos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para
alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a
declaração retificadora é apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa
que negou homologação à compensação originalmente declarada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte, por meio das quais se aduz
que o acórdão se alinha à jurisprudência da CSRF.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
Aqui parece demonstrada a ocorrência de divergência jurisprudencial entre os julgados.
O paradigma é taxativo ao consignar que o fator temporal foi decisivo para a decisão
que vedou a retificação da Dcomp procedida após o despacho que não homologara a
compensação declarada. Consta ainda do voto condutor que seria irrelevante o fato de a
Contribuinte possuir ou não o crédito vindicado no caso da retificação da Dcomp ter
ocorrido após o ato que não homologara a compensação.
Já o recorrido, conforme transcrição supra, considera possível retificar as informações
incorretamente prestadas com base nas provas acostadas ao processo, mesmo que o
procedimento seja realizado após o despacho decisório.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.901260/2015-53

O cotejo entre os julgados demonstra a ocorrência do dissídio interpretativo, havendo
razão suficiente para seguimento do recurso especial para que a CSRF se posicione a
fim de solucionar a questão.

No termos do voto condutor, o erro cometido a suscitar retificação diz respeito à
indicação de estimativas, como origem do indébito, no lugar de saldo negativo do período,
conforme trecho do voto condutor do julgado.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao decidir pela retificação do erro, mesmo após
o despacho decisório denegatório, adotou precisamente entendimento fixado pela Súmula CARF
no 175, que abaixo reproduzimos:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Como o acórdão recorrido se perfilhou no mesmo sentido de Súmula do CARF, o
recurso não deve ser admitido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial da D. Procuradoria.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.901260/2015-53

Fl. 410
DF CARF MF
Original